Tribunal: TJPA
Processo: 0012279-94.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012279-94.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA DAS GRACAS GOMES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0012279-94.2018.8.14.0107

AGRAVANTE/APELADO(A)/APELANTE: MARIA DAS GRACAS GOMES SOUZA

AGRAVADO(A)/APELANTE/APELADO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS HÁBEIS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MARIA DAS GRAÇAS GOMES SOUZA contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., para julgar improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais. Alegações da autora de contratação fraudulenta e vícios formais no contrato foram afastadas pela decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, conforme exige o princípio da dialeticidade;
(ii) saber se o contrato firmado com pessoa analfabeta atende às formalidades legais e se houve prova do repasse dos valores contratados;
(iii) saber se é devida indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o Agravo Interno enfrentou diretamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. A documentação apresentada pelo banco — contrato com assinatura a rogo, testemunhas identificadas, documentos pessoais e comprovante de TED — comprova a validade da contratação.
5. A autora não apresentou réplica nem extratos bancários do período, descumprindo o ônus probatório.
6. O lapso superior a três anos entre os descontos e o ajuizamento da ação enfraquece a tese de fraude e reforça a presunção de validade do ajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese: Comprovada a regularidade do contrato e a ausência de prova da fraude alegada, é de se manter a improcedência dos pedidos autorais.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Código de Processo Civil: arts. 373, I; 1.021, §1º

Código Civil: art. 595

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 25ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 28/07/2025 e encerramento às 14h do dia 04/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0012279-94.2018.8.14.0107

AGRAVANTE/APELADO(A)/APELANTE: MARIA DAS GRACAS GOMES SOUZA

AGRAVADO(A)/APELANTE/APELADO(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por MARIA DAS GRAÇAS GOMES SOUZA, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0012279-94.2018.8.14.0107, a qual deu provimento ao recurso da instituição financeira BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada pela agravante, bem como declarou prejudicado o recurso adesivo por ela interposto.

A agravante sustenta, em síntese, que o contrato de empréstimo consignado em debate não obedeceu às formalidades exigidas para a validade da contratação por analfabeto, previstas no art. 595 do Código Civil, notadamente pela ausência de assinatura a rogo e a inexistência de duas testemunhas devidamente identificadas, o que, segundo defende, comprometeria a regularidade do negócio jurídico.

Aduz ainda que o contrato apresentado possui vícios formais, ausência de assinatura legítima, ilegibilidade de documentos, além da inexistência de prova inequívoca da disponibilização dos valores mutuados, elementos que, em seu sentir, demonstrariam a ocorrência de fraude e autorizariam o reconhecimento da nulidade contratual, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Postula, assim, a reforma da decisão monocrática, com a manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade do contrato e concedeu os pedidos autorais.

O agravado apresentou
contrarrazões
ao recurso (ID 18877015), suscitando, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, salientando que a autora foi regularmente intimada para impugnar os documentos apresentados em contestação, sem ter se manifestado, o que ensejou a preclusão. Afirma que o contrato juntado contém assinatura a rogo, duas testemunhas, documentos pessoais e comprovante de depósito em conta da autora, o que descaracterizaria a tese de fraude ou irregularidade.

A autora, por sua vez, apresentou
manifestação sobre as contrarrazões
, na qual rechaça a preliminar de ausência de dialeticidade, alegando que o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, reiterando os pedidos iniciais e a necessidade de reforma da decisão para reconhecimento da nulidade contratual e condenação da instituição financeira.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Antes da análise de mérito, cumpre examinar a preliminar suscitada pelo agravado nas contrarrazões, quanto à ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade.

A preliminar não merece acolhida. Observa-se que a agravante, ao interpor o Agravo Interno, insurgiu-se expressamente contra os fundamentos da decisão agravada, notadamente no que tange à validade do contrato firmado com pessoa analfabeta, à ausência de prova da entrega dos valores, à formalidade do instrumento contratual e à inexistência de assinatura a rogo e testemunhas. Assim, os argumentos veiculados na insurgência demonstram compatibilidade direta com os fundamentos da decisão atacada, afastando-se, por conseguinte, a alegada inépcia recursal.

Rejeitada a preliminar, passa-se ao mérito.

A decisão monocrática recorrida deu integral provimento à Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., reformando a sentença de procedência proferida pelo juízo de origem, e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Fundamentou-se, essencialmente, na existência de documentos aptos a comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, destacando a presença de contrato firmado com assinatura a rogo e a existência de comprovante de transferência bancária.

A análise do contrato de empréstimo (ID 10407807, págs. 5 a 12) revela a presença de assinatura a rogo da mutuária, duas testemunhas identificadas, documentos pessoais e comprovante de TED para conta em nome da autora, elementos estes suficientes para atestar a regularidade formal e material do ajuste contratual.

Importante destacar que a parte autora, apesar de regularmente intimada, deixou de apresentar réplica ou extratos bancários que infirmassem a veracidade dos documentos acostados pela instituição financeira, frustrando o ônus que lhe competia, sobretudo após expressa advertência judicial sobre a relevância da prova documental para o deslinde da controvérsia (ID 10407805, pág. 1).

Como bem assentado na decisão monocrática, a ausência de extratos bancários dos meses de fevereiro a abril de 2015, período em que se deu o suposto crédito, compromete a alegação de inexistência de recebimento dos valores contratados. A parte autora, mesmo sob o pálio da hipossuficiência, não pode eximir-se de produzir a mínima prova do fato constitutivo de seu direito, mormente quando tal prova se encontra sob sua posse direta e acesso imediato.

Ademais, o decurso superior a três anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda enfraquece a alegação de fraude e corrobora a presunção de validade do ajuste.

Diante de tais fundamentos, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios termos, sendo incabível a pretensão de reforma.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 19454364.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 06/08/2025